Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-93.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800568-93.2021.8.14.0094

APELANTE: MARINETE MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800568-93.2021.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE:
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE.
A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, “caput”, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Inocorrência da legítima defesa,
uma vez que tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente está preste a acontecer, não se tratando do presente caso.
Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, pelo período de 30 dias.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.
TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persistem duas circunstâncias judiciais negativas corretamente justificadas ao recorrente (culpabilidade e consequências do delito), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
” Quanto a 2ª fase, d
e acordo com o Código, a pena será agravada quando o agente praticar o fato mediante traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido
,
não restando dúvida que o fato se deu à traição, uma vez que a vítima já havia saído da residência da ré, quando fora atingida por um golpe de terçado.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 29 de abril de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800568-93.2021.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE:
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Taua (id.13138380), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. pelo
crime tipificado no art. 129, “caput” do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.13138287), “que no dia
em 26/08/2021, por volta das 17hn, munida de um terçado causou lesões corporais na vítima HELEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, fato ocorrido na residência da ofendida.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, “caput” do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.13138277)

Laudo Médico
HELEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
. (id.13138277)

Laudo Médico MARINETE MIRANDA DOS SANTOS. (id.13138277)

Antecedentes Criminais. (id.13138280)

Termo de Audiência Preliminar. (id.13138288)

Recebimento da Denúncia em
04 de março de 2022.
(id.13138291)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, Defesa Preliminar, alegações finais do Ministério Público e Defesa. (id.13138318)

Mídias de Audiência. (id.13138322 à 1318377)

Em Sentença prolatada em
29/11/2022
(id.13138380), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou a ré
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, “caput” do Código Penal.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.13138383), requereu: 1) Alega insuficiência de provas para a condenação, devendo militar a seu favor a presunção de inocência; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões
(id.113138386), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17717214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que a ré seja absolvida por insuficiência de provas para a condenação e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
HELEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no laudo médico nº 2020.01.006465-TRA. (id.10422961) que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual fora afastada de suas ocupações diárias por 30 (trinta) dias.

Em seu depoimento prestada pela ofendida
HELEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
declarou: (id.13138322, 13138326 e 13138329, 13138333, 13138341)

“QUE convidou a MARINETE para beber em sua casa, por ocasião de seu aniversário;, que não conhecia ela; QUE quando ela estava bebida começou a distratar as pessoas e agredir a depoente; QUE meteu a unha em seu braço, do nada ela fez essas coisas; QUE ela estava bebendo vodca; QUE

conhecia ela de vista; QUE ela me deu uma terçadada no cotovelo, o terçado estava na casa dela, mordeu o dedo que levou dois pontos; QUE o seu irmão saiu para comprar cerveja, ela saiu atrás dele ai fui atrás dela; QUE ela levou o seu irmão para casa dela, para beber, falei cadê a bebida, ele lhe falou que estava na geladeira da casa dela, aí a depoente falou que iria pegar a bebida, momento que MARINETE lhe empurrou, ocasião que começaram a brigar; QUE quando a depoente saiu da casa dela, ela lhe deu uma terçadada à traição e pegou no cotovelo; QUE a mordida ocorreu quando ambas estavam brigando, ela agarrou no meu dedo e para ela largar a depoente foi necessário a depoente agarrar no peito dela; QUE foi no hospital, mas não recebeu nenhum documento; QUE levou ponto e ficou sem trabalhar, umas três semanas; QUE ficou com uma cicatriz no cotovelo; QUE não teve mais contato com a MARINETE; QUE o motivo da briga foi porque foi na casa dela e seu irmão estava lá, e tentou pegar as bebidas que estavam na geladeira da casa dela aí começou a briga; QUE ela não gostou que a depoente entrasse na casa dela, só entrou porque a porta estava aberta e seu irmão estava lá; QUE ela viu a depoente entrar na sua residência, a briga só começou porque a depoente disse que iria pegar a bebida na sua geladeira; QUE depois do empurrão que MARINETE deu na depoente, ela começou a lhe bater e a depoente reagiu também; QUE machucou ela porque ela agarrou no seu dedo aí deu também uma mordida na MARINETE; QUE a depoente quando ela saiu da casa dela, MARINETE por trás deu-lhe uma terçadada no seu braço, isso ocorreu na rua; QUE ela mordeu seu dedo para a depoente parar de bater nela; QUE não queria brigar com ela; QUE saiu de lá depois que um menino lhe tirou de lá, aí ela tacou o terçado em mim.”

Convalidando as declarações prestadas pela ofendida há ainda a as declarações prestadas por
CHIARA DAMASCENO REIS RIBEIRO, policial militar
fez o seguinte relato: (ids. 13138341 e 13138345)

“QUE estavam de serviços em Santo Antônio do Taua, quando chegou a ocorrência de uma briga entre duas pessoas no bairro do Canaã, houve o deslocamento até local, encontramos a vítima lesionada, informando que foi essa senhora que aparece no vídeo, a acusada, onde a mesma estava fora do normal; QUE não conhecia a acusada; QUE quando chegamos já havia sido apartado a briga; QUE se recorda quem estava lesionada foi a vítima; QUE encontrou uma arma branca com a acusada; QUE

A ré
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS
quando do seu interrogatório prestou os seguintes esclarecimentos: (ids.13138360, 13138364 e

13138374)

“QUE tinha bebido; QUE uma amiga sua convidou para o aniversário da HELEN; QUE estava com sua filha de 9 anos; QUE a HELEN tentou beijá-la, momento que a HELEN caiu, e quando levantou já veio com uma faquinha de serra pra cima da depoente, que aí a depoente mordeu ela no seu dedo e tomou a sua faca, que foi quando ela veio novamente para cima da depoente, foi quando ela furou HELEN no seu braço; QUE a briga ocorreu na casa dela; QUE o ex-companheiro dela saiu puxando o cabelo da depoente, aí foi embora para sua casa, aí a polícia chegou; QUE em nenhum momento a vítima fora em sua residência; QUE só agrediu ela porque ela primeiro começou lhe agredir; QUE o fato ocorreu lá no quintal da casa dela, e os vizinhos presenciaram os fatos.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela pela testemunha compromissada, ambas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

HELLEN
CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Quanto à alegação de que a Ré teria sido compelida a reagir pela conduta da vítima, que estava lhe agredindo, configurando a excludente de ilicitude legítima defesa.

Ao lado disso, a
autoria
do crime pode ser comprovada através dos depoimentos da testemunha e da vítima, não restando qualquer dúvida da participação da Ré
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS.

Na hipótese, em que pese o argumento de que a conduta do recorrente está amparada pela legítima defesa, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao seu envolvimento na lesão corporal, praticado contra a vítima HELLEN, conforme observou a testemunha CHIARA, policial militar que lembrar de quem estava lesionada era a vítima.

Ademais, nos termos do art. 25 do CPB,
in verbis:

Art.25
. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem.

Infere-se que a conduta da apelante não se amolda ao supracitado artigo, haja vista que não houve injusta agressão por parte da vítima, muito pelo contrário, quem começou a discussão foi a própria acusada empurrando a vítima e agredindo-a, vindo a ofendida apenas reagir, revidando quando pegou no peito da acusada para que essa largasse-a, vindo em seguida após a retirada da ofendida da residência da vítima, pega de surpreso, pelas costas, com uma terçadada. Observa com essa reação da ré, que não há moderação alguma nos meios utilizados, restando provadas, através das narrativas da ofendida e testemunha comprossida
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PENAL. NECESSIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa para socorrer o agente que não agiu moderadamente, tampouco demonstrou estar na iminência de ser agredido injustamente, ao investir contra a vítima.
2. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal em sua maioria em favor do agente a pena-base deve aproximar-se do mínimo cominado, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 3. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 10019200002558001 Alpinópolis, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. Comprovado por meio das provas oral e material que o sentenciado provocou lesões corporais em sua companheira, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em legítima defesa, porquanto não há sequer indício de que o agressor tenha apenas repelido injusta agressão da vítima, atual ou iminente, restando provado, por meio de laudo pericial, que a vítima sofreu agressões no âmbito familiar.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 04453355420148090003, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2280 de 02/06/2017) (GRIFEI).

Da análise dos autos, percebe-se que não possui plausibilidade jurídica a alegação de excludente da legítima defesa, vez que não restaram presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da referida excludente, conforme se extrai da presente sentença guerreada.

Dessa forma, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por legítima defesa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal da ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar a ré, muito pelo contrário, as informações prestadas pela Informante, corroborada pela testemunha compromissada, policial militar que atendeu na diligência que levou a prisão em flagrante da ré, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui a ré MARINETE MIRANDA DOS SANTOS, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria dA apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, a defesa se insurge de forma genérica contra a pena-base aplicada contra ré, por entender ser indevida, bem como a agravante “à traição”.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
4 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção,
uma vez que reconheceu uma circunstância desfavorável ao apelante (consequências do delito).

Quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa, uma vez que ofendida em razão da lesão sofrida deixaram cicatrizes no seu corpo,
tal arguição, serve de fundamentação idônea, uma vez que
tal fator o que eleva a gravidade do delito.

Persistindo uma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável ao réu, fundamenta-se a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 do E.TJ-PA.

Entendo, que não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena-base aplicada, sendo ela proporcional e adequada ao caso concreto.

Na 2ª fase, o magistrado aplicou a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “c”, do CPB, uma vez que o fato ocorreu à traição.

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime

II
- ter o agente cometido o crime:

c)
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

Mais uma vez entendo não merecer acolhida a pretensão da defesa.

“À
traição
: aqui o Código se refere à traição objetiva ou física (atacar pelas costas) bem como à traição moral (o sujeito se aproveita de uma relação de amizade para iludir a vítima: convida-a para tomar bebida alcoólica para depois feri-la); dissimulação (ocorre quando o agente esconde o seu propósito, iludindo a vítima, mas não existe com a vítima relação de amizade). Neste último caso (quando há amizade) o que ocorre é a traição moral; emboscada (é a tocaia, ataque de surpresa) ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (surpresa,
v.g.
)." (GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antônio García-Pablos. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: RT, 2007. v. 2. p. 736).

"De acordo com o Código, a pena será agravada quando o agente praticar o fato mediante traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido.

O agente, nestes casos, age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação.

A traição pode ser física (ataque súbito e sorrateiro, p. ex., violento golpe de bastão pelas costas, com o intuito de ferir a vítima) ou moral (quebra de confiança entre agente e vítima, da qual ele se aproveita para praticar o crime, p. ex., convidar conhecido para consumir droga visando, após, feri-lo com maior facilidade). (...)

O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito e repentino ou durante o sono.

Lyra advertia que 'a dificuldade da defesa há de originar-se do recurso empregado pelo agente e não da imprevidência ou outra incúria injustificável da vítima'
." (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392).

De acordo com relatos da ofendida, no qual narrou que quando já havia se retirado da residência da ré, encontrando-se na rua, ocasião que acusado pelas suas costas atingiu um golpe de terçado na vítima, portanto, configurada se encontra a agravante do art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal, não merecendo qualquer correção.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
MARINETE MIRANDA DOS SANTOS
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
29
de abril de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024